Tribunal: STF
Processo: SS 2210
Classe: SS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-26
Data de publicação: 2003-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS:
AUSÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS.
 EXIGÊNCIA LEGAL DE QUE SEJAM EXPLICITADOS NO EDITAL.
INOBSERVÂNCIA.
1.      Suspensão de segurança. Pressupostos:
potencialidade lesiva do ato decisório à ordem, à saúde, à segurança
 e à economia pública. Imprescindibilidade da análise, ainda que
superficial, da matéria de mérito examinada na origem, para
concluir-se pela viabilidade da suspensão do acórdão, bem como do
próprio recurso extraordinário contra ele interposto.
Precedentes.
2.      Critérios objetivos fixados em lei estadual para a
realização do teste psicotécnico (Lei 4133/99, artigo 32, II). Item
do edital redigido em desconformidade com a norma de regência do
ato. Razoabilidade da decisão que anulou o exame psicológico,
garantindo-se ao candidato o ingresso na fase subseqüente do
certame.
3.      Improcedência do argumento de que há potencial lesão à
ordem pública, se o próprio Estado descumpriu a lei.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.